Tribunal: CARF
Processo: 13963.001523/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.001523/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.598 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE - FEBAVE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE
NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS CUMULATIVOS.
Para que a entidade beneficente de assistência social seja considerada imune ao
pagamento das contribuições patronais previdenciárias e para outras entidades
e fundos é necessário que atenda, de forma cumulativa, aos requisitos
estabelecidos em lei

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.001523/2009-83
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.598 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.001523/2009-83

Relatório
Trata-se de crédito previdenciário lançado contra a empresa em epígrafe, cujo
montante consolidado em 09/12/2009 é de R$2.482.855.91, referente às contribuições destinadas
à Seguridade Social, correspondente à parte da empresa e para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho, no período compreendido entre as competências 01/2006 a 12/2007.
De acordo com o relatório fiscal, fls. 18/20, o objeto do presente Auto de Infração
são as contribuições sociais, declaradas em GFIP, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais a serviço da
Fundação Educacional Barriga Verde — FEBAVE.
Relata a autoridade fiscal que o contribuinte declarou em GFIP a isenção das
contribuições sociais, pois informou o FPAS — 639-0- Entidade Beneficente de Assistência
Social, quando o correto seria o FPAS- 574-0 — Estabelecimento de Ensino; assim, deixou de
recolher os valores relativos as contribuições sociais devidas.
Informa ainda que será encaminhada Representação Fiscal Para Fins Penais —
RFFP ao Ministério Público pela ocorrência em tese de crime de sonegação das contribuições
previdenciárias.
Dentro do prazo regulamentar, a contribuinte contestou o lançamento, através do
instrumento de fls. 113/120, cujas razões de defesa são as seguintes:
Da nulidade da exigência do Ato Declaratório - Que foi autuada por acreditar
estar isenta das contribuições previdenciárias e ter declarado erroneamente o FPAS nas GFIP; no
entanto, em que pesem os argumentos contrários, a FEBAVE é uma entidade beneficente de
assistência social, portanto, a exigência é infundada, devendo o auto de infração ser cancelado.
Que, consultando a Lei n 8.212/91, verifica-se a revogação do art. 55, pelo art. 44,
da Lei n. 12.101/2009. E que, segundo o art. 29 da Lei 8.212/91, dentro das exigências para que
a entidade faça jus à isenção, não está a obrigação do pedido junto à Receita Federal; portanto, a
ausência do ato declaratório não dá suporte ao auto de infração, bem como não anula a isenção
concedida à FEBAVE. Assim, não é possível a exigência do recolhimento das contribuições e,
por conseqüência lógica, nem da aplicação da multa e juros;
Que a exigência do ato declaratório de isenção previsto no Decreto 3.048/99 não
tem amparo em lei; dessa forma, inaplicável o comando e muito menos a exigência do
recolhimento da contribuição pela FEBAVE, quando a mesma detém o CEBAS, atestando as
condições exigidas em lei para concessão da isenção.
Da conversão do auto de infração para multa administrativa - Informa que o
ato declaratório não está inserido no rol das exigências para cancelamento de isenção e a
imposição desta obrigatoriedade configura abuso de poder, e que, no máximo, ao presente caso
caberia a aplicação de multa administrativa.

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.598 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.001523/2009-83

Da competência para emissão do CEBAS - Ademais, aduz a contribuinte, não
compete A Receita Federal a análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação
dos certificados das entidades beneficentes de assistência social.
Da sentença de imunidade - Por outro lado, informa que a FEBAVE se enquadra
na condição de imunidade e não de isenção, conforme decisão judicial proferida no processo
2005.72.04.004821-8, para anular a NFLD DEBCAD 35.472.474-6 e o AI DEBCAD
35.472482-7, que continua em tramitação.
Da Compensação - Não sendo acatada a defesa mantendo o auto de infração, faz-
se necessária a compensação dos valores devidos a titulo de tributo com os valores concedidos
pela FEBAVE a titulo de bolsa e ações sociais, sendo necessário prazo para apresentação de
planilhas , documentos e balanços que atestem as concessões.
Da inaplicabilidade do art. 44, inciso I da Lei 9.430 - Aduz não poder prosperar
a aplicação da multa no valor de 75%, com fundamento nos artigos 35 e 35- A, da Lei 8.212/91 e
art. 44, I da Lei 9.430/96, uma vez que a FEBAVE goza da isenção, conforme certificado e a
resolução, ambos em anexo.
Ante o exposto, requer: o cancelamento do auto de infração, e, alternativamente,
não sendo cancelado, que seja dado prazo para apresentação do ato declaratório, alterando o
presente auto de infração para multa administrativa, sendo-lhe aplicada uma multa de 2% sobre o
valor deixado de recolher em razão da isenção, a compensação dos valores e a juntada de novos
documentos necessários a elucidar a discussão tributária.
A DRJ Brasília, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n sentido
de que:
=> a impugnação é tempestiva, atende aos requisitos de admissibilidade e dela
tomo conhecimento para analisar as razões trazidas pelo impugnante.
Tendo em vista os elementos contidos nos autos, em especial os aduzidos pela
defendente, bem como os aspectos formais da presente notificação, apresentamos as
considerações que se seguem:
=> o lançamento em tela refere-se a contribuições da empresa e as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais a serviço da
Fundação Educacional Barriga Verde — FEBAVE.
Irresigna-se a Impugnante com o entendimento apresentado pela fiscalização de
que a mesma não deve ser enquadrada como entidade isenta de contribuições destinadas à
Seguridade Social, estando abarcada pela imunidade contida no art. 150, VI, "c" e § 4° e art. 195,
§ 7°, da CF.
Não traz nenhuma impugnação quanto à forma e critérios de apuração adotados
pela Auditoria Fiscal, sobre os fatos geradores considerados. Assim, toda essa matéria deve ser
tida como incontroversa.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.598 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.001523/2009-83

Apesar dos esforços expendidos pela empresa em seu elaborado arrazoado, seus
argumentos não merecem prosperar.
Da constitucionalidade ou legalidade de dispositivos legais. Cumpre registrar
que o procedimento constitutivo do credito previdenciário é vinculado, nos termos do art. 142 do
Código Tributário Nacional, razão pela qual as circunstâncias que o orientam devem estar
perfeitamente adequadas A legislação vigente, tanto à época dos fatos quanto atualmente.
No que se refere à alegação de inconstitucionalidade de tal procedimento convém
observar que o art. 26-A, do Decreto 70.235, de 1972, acrescentado pela Medida Provisória n°
449, de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.941, de 2009, introduziu limitações aos
órgãos de julgamento administrativo, vedando a estes afastar a aplicação de lei, decreto ou ato
normativo sob o fundamento de inconstitucionalidade, assim não declarados por decisão
plenária definitiva do Supremo Tribunal Federal.
Assim, não há como acatar as ponderações da Impugnante, pois quaisquer
discussões que versem sobre a constitucionalidade de leis, decretos ou atos normativos
validamente editados exorbitam da competência das autoridades administrativas.
A apuração e o lançamento dos créditos previdenciários, como ora exigidos, têm
sua origem através de diplomas legais vigentes à época, os quais têm aplicação plena até decisão
judicial em contrário. Conforme mencionado no relatório da auditoria, a fiscalização apurou
diferenças entre a contribuição devida declarada pelo sujeito passivo na GFIP e os valores
efetivamente recolhidos, uma vez que declarou em GFIP a isenção das contribuições sociais,
pois informou o FPAS — 639-0- Entidade Beneficentes de Assistência Social, quando o correto
seria o FPAS- 574-0 — Estabelecimento de Ensino. Assim, deixou de recolher os valores
relativos As contribuições sociais devidas.
Da condição de empresa imune/isenta de contribuições à Seguridade Social.
Preliminarmente, a defendente aduz se enquadrar na condição de imunidade e não de isenção.
No entanto, é necessário estabelecer a diferença entre imunidade e isenção, que, segundo os mais
importantes estudiosos do tema, a imunidade é a renúncia fiscal ou vedação de cobrança de
tributo estabelecida em sede constitucional; já a isenção é a dispensa de recolhimento de tributo
que o Estado concede a determinadas pessoas e em determinadas situações, através de leis
infraconstitucionais.
Nesse caso, havendo autorização legislativa, diante de determinadas condições e
requisitos, o Estado pode, ou não, cobrar o tributo em um determinado período, ou não fazê-lo
em outro, diferentemente da imunidade, que é perene e s6 pode ser revogada ou modificada
através de processo de emenda à Constituição.
Na sua defesa, a Impugnante alega, por ser entidade beneficente, estar abarcada
pela imunidade prevista no art. 150, VI, alínea "c" e § 4°, da CF. Também se insurge contra a
cobrança, tendo em vista a isenção tributária relativa às contribuições sociais, nos termos
previstos no art. 195, § 7° da Constituição da República.

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.598 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.001523/2009-83

Como veremos, suas alegações não prosperam. A Constituição Federal de 1988
abrigou no Regime Geral de Previdência Social os trabalhadores obrigatoriamente filiados, quer
urbanos quer rurais, determinando expressamente, em seus artigos 195 e 201, critérios de
financiamento do mesmo.
No próprio dispositivo citado pela Impugnante - art. 150, VI, alínea "c" e § 4', da
CF, tem-se que a vedação ali contida trata da instituição de impostos incidentes sobre o
patrimônio, a renda ou os serviços das instituições de assistência social sem fins lucrativos, o que
também não se constata no lançamento em discussão, uma vez que os fatos geradores das
contribuições aqui lançadas são as remunerações pagas aos segurados empregados ou
contribuintes individuais. Dessa forma, não se aplica ao caso concreto em análise as disposições
contidas no dispositivo legal supracitado.
Quanto à eventual isenção de contribuição previdenciária, tem-se que do universo
de contribuintes obrigatórios da Previdência Social, a Lei Maior abre espaço e consagra a
exceção em seu art. 195, parágrafo 7°.
Considerando que, de forma expressa, a Carta Magna remete à lei ordinária a
fixação das exigências, assim o fez a Lei n° 8.212/91, em seu art. 55 (revogado pela Lei n°
12.101, de 27/11/09), possibilitando a efetiva aplicação do dispositivo constitucional E ainda que
a Lei n. 12.101, de 27/11/09, tenha revogado o art. 55 da Lei n° 8.212/91, essa manteve, em seu
art. 29, a obrigatoriedade de se atender à quase totalidade dos mesmos requisitos para fazer jus à
isenção das contribuições previdenciárias .
Portanto, fica evidenciado que o não cumprimento de um só requisito do art. 29,
da Lei n° 12.101, (que revogou o art. 55 da Lei n° 8.212/91), é fator impeditivo para que a
entidade usufrua do beneficio da isenção, pois é preciso atender a todas as exigências de forma
cumulativa.
Também está claro, pela leitura dos dispositivos supracitados, que o
preenchimento dos requisitos relacionados acima apenas qualifica o contribuinte a solicitar a
isenção, que, para ser efetivamente concedida, é necessário que a entidade a requeira junto ao
Ministério respectivo ao da sua atuação, que, no caso, é Ministério da Educação.
Por outro lado, o dispositivo constitucional já citado, ao condicionar a fruição da
isenção aos requisitos legais, impôs a necessidade de averiguação do seu cumprimento para
então reconhecê-la. Nesse sentido, a Lei n° 12.101/2009, atendendo ao comando constitucional,
além de especificar os requisitos necessários, também conferiu autoridade tributária a
competência para decidir se a isenção deve ou não ser concedida, com base na verificação do
regular cumprimento das exigências legais.
Ante o exposto, constata-se que, para fazer jus ao beneficio fiscal da isenção, não
basta a entidade estar de posse do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Sócia-
CEBAS. E imperativo que, além de cumprir cumulativamente todas as exigências do art. 29, da
Lei n° 12.101, de 27/11/09, precisaria também ter requerido esse beneficio junto ao Ministério da
Educação, conforme impõe o art. 24, a quem cabe a análise e decisão dos requerimentos de
concessão ou de renovação dos certificados das entidades beneficentes de assistência social.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.598 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.001523/2009-83

Contudo, não ha nos autos nenhuma evidência de que a autuada teve deferido em
seu favor, nenhuma certificação de isenção junto ao Ministério da Educação, ou algum pedido
de isenção para o período do presente lançamento (09/2006 a 12/2007). Não há nem ao menos
prova de que ela tivesse protocolizado algum pedido nesse sentido Dessa forma, não existe
comprovação nos autos do direito à isenção para o 01/09/2006 a 31/12/2007, de onde se conclui
que são exigíveis as contribuições patronais correspondentes ao período ora discutido. Assim
sendo, é válido o débito apurado no presente lançamento.
Ressalte-se ainda que a isenção do recolhimento da quota patronal pelas entidades
beneficentes de assistência social que reuniam os requisitos legais necessários ao gozo do
beneficio é matéria de exceção, sendo que a regra geral é a da obrigatoriedade do recolhimento
da contribuição. Assim sendo, o artigo 55 da Lei n° 8.212/91 e, posteriormente, o art. 29 da Lei
n° 12.101/09, ao fixar os requisitos para concessão do beneficio da isenção das contribuições
previdenciárias, é taxativo e suas disposições restritivas, pois o instituto da isenção é um favor
fiscal, mediante o qual o Estado dispensa o pagamento das contribuições, entretanto, sob a
condição do cumprimento rigoroso das exigências expressamente estabelecidas.
Da multa aplicada. No tocante à multa, diferentemente do entendimento da
impugnante de que o fisco só poderia aplicar a multa no percentual de 2%(dois por cento),
conforme disposto no inciso II do art 32-A da Lei n° 8.212/91, há que se atentar para a alteração
havida no ordenamento jurídico com o advento da Medida Provisória 449, em vigor desde
04/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
O novo diploma legal alterou & redação do artigo 35 da Lei n° 8.212, de 1991,
acrescentou-lhe o artigo 35-A, passando a aplicar multa prevista no artigo 44, I, da Lei 9.430/96
nos casos em que haja lançamento de oficio de contribuições não pagas e não declaradas em
GFIP, como é o presente caso.
A multa de oficio descrita na Lei 9.430/96, artigo 44, inciso I, possui percentual
fixo de 75%. Contudo, tal alíquota poderá ser reduzida nos termos do art. 6 2 da Lei n' 8.218, de
29 de agosto de 1991, na redação dada pela Lei 11.941/09, abaixo transcrito, também em virtude
da possibilidade de pagamento ou parcelamento da divida.
Cabe frisar que a alegação da impugnante de que a multa deveria ter sido aplicada
conforme disposto no inciso II do art 32-A da Lei n° 8.212/91, mostra-se equivocada, uma vez
que tal dispositivo legal é aplicável no caso de descumprimento de obrigação acessória e, no
presente caso, a multa aplicada decorre do inadimplemento no recolhimento das contribuições
previdenciárias- obrigação principal, por parte da empresa Impugnante, visto que esta não
recolheu na ocasião oportuna as contribuições devidas.
Do pedido de Cancelamento. Quanto A alegada nulidade por ausência da
exigência do Ato Declaratório, não assiste razão à impugnante. Conforme informado pela
própria defendente, a decisão judicial proferida no processo n 2005.72.04.004821-8, para anular
a NFLD DEBCAD n 35.472.474-6 e o AI DEBCAD n 35.472482-7, continua em tramitação.

Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.598 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.001523/2009-83

Da Compensação. No âmbito previdenciário, somente poderão ser restituídas ou
compensadas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que
o devido, em conformidade com o art. 89 da Lei n° 8.212/91.
Assim, a entidade não pode ter atendido seu pleito de compensação dos valores
devidos a titulo de tributo com os valores concedidos pela FEBAVE a titulo de bolsa e ações
sociais, por falta de amparo legal, por não se tratar de pagamento ou recolhimento indevido.
Da Prova Documental. No tocante à possibilidade de apresentação posterior de
provas, no Processo Administrativo Fiscal a impugnação deve vir acompanhada da prova
documental das alegações. O Decreto n° 70.235, de 1972 limitou o momento para a apresentação
de provas, dispondo que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual:
A preclusão temporal para a apresentação de provas foi ressalvada apenas nas
situações previstas nas alíneas acima transcritas. Para a juntada posterior de provas, a defendente
teria que comprovar a ocorrência de uma das hipóteses previstas nas três alíneas acima
transcritas, o que não se verifica dos autos.
Assim sendo, vota a DRJ no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO apresentada, mantendo-se o crédito tributário exigido
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

A recorrente insiste na tese apresentada na defesa de que seu processo de faz juz a
isenção (alegada imunidade) por ser reconhecidamente uma entidade beneficente.
Contudo, não ha nos autos nenhuma evidência de que a autuada teve deferido em
seu favor o ato declaratório de isenção junto ao Ministério da Educação, ou algum pedido de
isenção para o período do presente lançamento (09/2006 a 12/2007).
Não há nem ao menos prova de que ela tivesse protocolizado algum pedido nesse
sentido Dessa forma, não existe comprovação nos autos do direito à isenção para o 01/09/2006 a
31/12/2007, de onde se conclui que são exigíveis as contribuições patronais correspondentes ao
período ora discutido.

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.598 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.001523/2009-83

Sendo assim, confirma-se que para o ano de 2006 e 2007 a Recorrente não
possuía o ATO DECLARATÓRIO DA ISENÇÃO, requisito essencial para a fruição da
imunidade.
Quanto à Lei 8.212/91, art. 55, II, revogado pela Lei 12.101/99, não há que se
falar em vício formal do auto de infração. À época dos fatos geradores, referido art. 55 estava
vigente, sendo inaplicável, à época, os dispositivos da Lei 12.101/99. De qualquer forma, o
requisito relativo ao CEBAS continuou a ser exigido na Lei 12.101/99. Para que a entidade
beneficente de assistência social seja considerada imune ao pagamento das contribuições
patronais previdenciárias e para outras entidades e fundos é necessário que atenda, de forma
cumulativa, aos requisitos estabelecidos em lei.
À época dos fatos geradores, os requisitos estavam previstos no CTN, art. 14, e na
Lei 8.212/91, art. 55. Referido art. 55 foi questionado judicialmente, tendo sido apreciado pelo
STF, RE no 566.622, em sede de repercussão geral, Acórdão de 23/2/17, publicado no DJE em
23/8/17.
No presente caso, diante da ausência do requisito procedimental – ATO
DECLARATÓRIO DA ISENÇÃO não restaram preenchidos todos os requisitos necessários
para a fruição da imunidade prevista na CR/88, art. 195, § 7o. Portanto, não há como se acatar o
argumento de que é entidade beneficente de assistência social em gozo da imunidade ora
avaliada. Logo, correto o procedimento fiscal que lavrou o auto de infração em análise.
Por todo o exposto, entendo que deve ser negado provimento ao Recurso
Voluntário.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital